Tribunal: TJMT
Processo: 1022605-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022605-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1022605-39.2020.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CLARO S.A.

RECORRIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET – AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA INTERNET NA VELOCIDADE CONTRATADA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DE TELEFONIA CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a recorrente cumpra e entregue a velocidade contratada de internet de 120 MB, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a titulo de danos morais, em virtude da falha na prestação dos serviços de internet, ante a sua disposição com velocidade menor do que o plano contratado pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de conduta ilícita.

2.2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, devida é a indenização a parte recorrida, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizável, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais
), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020